Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-24.2022.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANSAO - CPF: 007.321.411-68 (RECORRENTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002049-24.2022.8.11.0008 - PJE

Data do Julgamento:

06/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

JOSE SANSAO

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente JOSE SANSAO postula declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 37.589,51 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), bem como a repetição indébita da quantia de R$ 6.077,40 (seis mil, setenta e sete reais e quarenta centavos) e indenização por danos morais, em razão de suposto empréstimo fraudulento.

2
. Sustentam o Recorrente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pois supostamente o Recorrente não foi regularmente intimado para comparecer à audiência de conciliação.

3
. Pois bem, ao analisar o expediente do PJE, verifico que o Recorrente foi devidamente intimado em 05 de julho de 2022, da audiência de conciliação agendada para o dia 03 de outubro de 2022 às 13h40min, contudo, nem o Recorrente como seus advogados compareceram ao ato.

4.
Dessa feita, a contumácia da parte Recorrente está evidenciada e a sentença não comporta reparos.

5
. Nesse sentido é evidente que a extinção do feito é medida impositiva.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8.
Condeno o Recorrente JOSE SANSAO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023